Tribunal: CARF
Processo: 10860.901266/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição. O art. 150, § 4o, do CTN regulamenta o prazo decadencial para a homologação do lançamento, não se podendo confundir lançamento com pedido de ressarcimento. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. MERCADO INTERNO. COEFICIENTE. CRÉDITOS. APURAÇÃO. RECEITA DE ATOS COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica, para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que é devida a incidência de PIS/COFINS sobre os negócios jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros. Por sua vez, o STJ, nos REsp no 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou entendimento que não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos. Assim, apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus cooperados não se submetem à incidência das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-010.814)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901266/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.176 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Restituição. O art. 150, § 4o, do CTN regulamenta o prazo decadencial para a
homologação do lançamento, não se podendo confundir lançamento com
pedido de ressarcimento. O artigo 74 da Lei no 9.430/96 cuida de prazo para
homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação
de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. MERCADO INTERNO.
COEFICIENTE.
CRÉDITOS.
APURAÇÃO.
RECEITA
DE
ATOS
COOPERATIVOS.
No cálculo do rateio proporcional da receita bruta auferida pela pessoa jurídica,
para a determinação dos créditos descontados de insumos utilizados na
produção dos bens vendidos no mercado interno, cujas vendas, parte está
sujeita ao pagamento das contribuições pelo regime não cumulativo e parte à
isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência, a receita decorrente de
atos cooperativos deve ser incluída no total da receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA E
NÃO INCIDÊNCIA. ATO COOPERATIVO.
O STF, no julgamento do RE no 599.362/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, consignou que é devida a incidência de PIS/COFINS sobre os negócios
jurídicos praticados pela cooperativa com terceiros. Por sua vez, o STJ, nos
REsp no 1.164.761/MG e 1.141.667/RS, fixou entendimento que não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos.
Assim, apenas os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e os seus
cooperados não se submetem à incidência das contribuições.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901266/2014-17
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para
ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança
somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009. (Acórdão no 9303-
010.814)
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito (1) ao ressarcimento dos créditos vinculados às
operações enquadradas como atos cooperativos e (2) às exclusões legais da base de cálculo,
conforme rateio dos custos agregados que obedeça à proporção da não incidência sobre o ato
cooperativo e da tributação dos negócios jurídicos com terceiros. Vencido o Conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira, que negava provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
013.172, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10860.901265/2014-64,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito relativo ao
COFINS, terceiro trimestre de 2005 - 01/07/2005 a 30/09/2005, no valor de R$ 269.354,17,
conforme demonstrado no PERDCOMP no 25740.61279.110908.1.1.11-6832, reconhecendo o
crédito no valor de R$ 105.269,18.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Segue Ementa do Acórdão da Manifestação de Inconformidade:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
AUSÊNCIA DE EMENTA.
Processo decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico, na
forma da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
solicitando, em síntese:
- receber e processar o recurso voluntário;
- seja dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão exarada no acórdão
recorrido nos termos da fundamentação, e por consequência, seja reconhecido o direito
creditório em favor da Recorrente, no exato valor requerido no pedido inicial.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade,
contudo, por razões que serão expostas a seguir, deve ser conhecido em parte.
A matéria controversa gravita na insuficiência dos créditos pleiteados para
compensação integral dos débitos confessados pela recorrente, relativamente à
COFINS não cumulativa do mercado interno do 4o trimestre de 2006. Por se
tratar de processo paradigma, o mesmo entendimento aqui exarado se aplica ao
PIS/PASEP e aos demais períodos de apuração.
A recorrente é cooperativa de produção agropecuária, que se dedica à produção
e comercialização de leite e seus derivados, produtos tais fabricados a partir do
leite adquirido de seus cooperados.
Dentre os produtos por ela fabricados, o leite e queijo são tributados à alíquota
zero pelas contribuições do PIS e da COFINS, em razão do disposto no art. 1o,
incisos XI e XII, da Lei no 10.925/04.
Parte da receita auferida pela cooperativa refere-se à revenda de produtos a seus
cooperados e a terceiros não cooperados, como milho, farelo, defensivos
agrícolas, vacinas e outros produtos por eles empregados na produção de leite.
A análise preliminar da fiscalização, a partir das informações prestadas pela
recorrente, indicou que o PIS e a COFINS foram apurados pelo regime de
incidência não-cumulativa, e que os saldos credores dessas contribuições
acumulados decorrem de vendas tributadas à alíquota zero e dos benefícios
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

fiscais para as cooperativas de produção agropecuária previstos no art. 11 na IN
SRF no 635/2006.
Não havendo questões preliminares de nulidade, passamos à análise de mérito.
Mérito
Da homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento
O tema encontra-se no título 2.1 do recurso voluntário.
A recorrente requer que seja declarada a homologação tácita dos créditos por ela
apurados, objeto do pedido de ressarcimento, em razão da transmissão do
PER/DCOMP em 11.09.2008 e da ciência do despacho decisório em
13.11.2014. Assim, passados mais de 5 anos, aduz que os créditos estão
homologados.
Incialmente, imperativo esclarecer que, no pedido de restituição ou
ressarcimento do indébito tributário, formulado nos termos do art. 168 do CTN,
não houve estabelecimento de prazo fatal para que a Fazenda proceda sua
análise.
Ocorre a homologação tácita quando a Administração Tributária deixar de
analisar a Declaração de Compensação (DCOMP) no prazo de cinco anos a
contar de sua apresentação, nos termos do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, nesta situação, considera-se que a compensação foi homologada
tacitamente. Deste modo, homologa-se a compensação, mas não o crédito
conforme ponderou a recorrente.
Igualmente não ocorre, sobre a análise do crédito, o instituto da decadência,
tendo em vista que o prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os
institutos da compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o
direito de averiguar a liquidez e a certeza dos créditos dos sujeitos passivos e a
obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelos contribuintes.
A defesa socorre-se ao art. 150, § 4o, do CTN para aludir à homologação tácita e
à extinção do crédito tributário, contudo, dispositivo diz respeito à constituição
do crédito tributário através do lançamento por homologação, que ocorre para
os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

O que a recorrente pretende se referir é ao prazo de cinco anos determinado ao
Fisco, contado da data de entrega da declaração de compensação, original ou
retificadora, para homologar as compensações declaradas, nos termos do art. 74,
§ 5o, da Lei no 9.430/96, para, então, ao fim do prazo, considera-las
homologadas tacitamente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Como bem ensina o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, em seu voto
formalizado no Acórdão no 3201-004.587, no julgamento do recurso voluntário
do Processo no 10680.005049/2002-71, em sessão de 11.12.2018:
“Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável
unicamente à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua
aplicação aos Pedidos de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação,
nada mais está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o
tributo devido, realiza a declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um
pagamento com crédito tributário que possui junto ao ente tributante. E é por
essa razão que, quando não há a apreciação expressa do pedido de
compensação, passados 5 anos após a sua apresentação, ocorre a respectiva
homologação. Em última análise, o que há é a homologação do lançamento
realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da obrigação tributária se
dá com a utilização do seu direito creditório.”
Portanto, não há que se falar na ocorrência de homologação tácita do PER.
Do método de determinação dos créditos pelo rateio da natureza da receita
e da apuração do crédito
O tema encontra-se nos títulos 2.2 e 2.2.1 do recurso voluntário.
Imperativo iniciar com a legislação sobre o assunto.
O método de rateio da receita bruta para determinação dos créditos descontáveis
dos custos e despesas com insumos e serviços utilizados como insumos, para os
casos em que os contribuintes tem parte da receita tributada e parte não
tributada, está previsto nos §§ 7o, 8o, e 9o do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no
10.833/03:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...);
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
(...).
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;,
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o
valor:
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
(...);
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre
o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(...).
Na hipótese da apuração não-cumulativa das contribuições, em relação a apenas
parte de suas receitas, o crédito deve ser calculado, exclusivamente, em relação
aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas, conforme dispõe o
art. 3o, § 7o, leis nos 10.637/02 e 10.833/03, c/c art. 15, § 5o, Lei no 10.865/04.
Da mesma maneira, vincula-se ao tipo de receita os créditos apurados nas
operações de exportação e nas operações sujeitas a suspensão, isenção, alíquota
0 (zero) ou não incidência das contribuições, nos termos do art. 3o, § 8o, Lei no
10.637/02, art. 3o, § 8o, e art. 6o, § 3o, Lei no 10.833/03, e art. 17, Lei no
11.033/04.
O art. 17 da Lei no 11.033/04 permitiu a manutenção de créditos das
contribuições vinculados às operações de vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência.
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ademais, o art. 16 da Lei no 11.116/05 dispõe que o saldo credor das
contribuições, acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário, pode ser
objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Da combinação dos dispositivos, tem-se a condição de que podem ser objeto de
ressarcimento unicamente os créditos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuições.
Pois bem.
A recorrente informou, nos DACON, valores das operações que geraram crédito
sob a coluna “Vinculados à Receita Não tributada no Mercado Interno”,
contudo, a partir de planilhas por ela produzidas, a fiscalização constatou a
produção e a comercialização de produtos tributados pelas contribuições, deste
modo, deveria a recorrente preencher os valores de crédito vinculados à receita
tributada no mercado interno.
Em relação à segregação dos créditos entre vinculados à receita tributada e não
tributada, cauciona sua argumentação no guia do DACON:
- Na coluna "Créditos Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno", o
declarante deve informar os valores das aquisições, dos custos e das despesas
efetuados no mercado interno vinculados a receitas de vendas tributadas, que
gerem direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep.
- Na coluna "Créditos Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno",
o declarante deve informar os valores das aquisições, dos custos e das despesas
efetuados no mercado interno vinculados a vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
De posse das orientações, afirma que calculou a proporção das receitas
tributadas e não tributadas e aplicou essa proporção sobre as aquisições de bens
para revenda, insumos de produção e despesas vinculados as atividades
operacionais por ela desempenhadas.
Ademais, a recorrente sustenta que todas as operações ocorrem sem incidência,
consoante o ato cooperativo conceituado no art. 79 da Lei no 5.764/71.
SEÇÃO I Do Ato Cooperativo
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

Nesse sentido, entende que “as operações realizadas entre os associados e a
sociedade cooperativa, e entre esta e aqueles, não representam negócio
mercantil, pois não há como fazer negócio mercantil consigo mesmo, não há
como realizar operação de compra e venda com a mesma pessoa”.
Assim, “visto que NÃO HÁ NEGÓCIO MERCANTIL, nas operações realizadas
entre os associados, Recorrente, e a cooperativa, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DO
ASSOCIADO
QUANDO
OS
PRODUTOS
SÃO
ENTREGUES
À
COOPERATIVA”. E conclui que “não existindo receita, não há incidência das
contribuições sociais denominadas PIS e COFINS nas operações onde existem
atos cooperativos”.
Do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal, tem-se o
entendimento de que “a segregação de créditos do Pis e da Cofins deve seguir
a lógica da alíquota prevista para o produto, independentemente de haver ou
não redução da base de cálculo, em função das exclusões previstas para as
cooperativas”.
Após a reapuração dos créditos, pelo rateio aplicado pela fiscalização, a
recorrente pugnou para que fossem reconhecidos seu método e a sua
apropriação do crédito, considerando-se, no cálculo da proporção das receitas
não tributadas, as receitas sem incidência das contribuições decorrentes do ato
cooperativo.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme apurado pela fiscalização, não são todas as receitas, da cooperativa,
que se enquadram como atos cooperados e, portanto, não são tributadas. Tal
posicionamento encontra respaldo nas cortes superiores.
O STJ firmou, em sede de recurso repetitivo, nos julgamentos dos REsp no
1.164.761/MG e 1.141.667/RS, que os atos cooperativos típicos são aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados), ou pela
cooperativa com outras cooperativas, ou pelos associados (cooperados) com a
cooperativa, na busca dos seus objetivos institucionais:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus
próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6.Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Por sua vez, o STF, em repercussão geral, no julgamento do RE no 599.362/RJ,
consignou que incide contribuição sobre os atos (negócios jurídicos) praticados
pela cooperativa com terceiros, naquele caso, tomadores de serviço, sendo
fixada a seguinte tese sob o Tema 323:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

“A receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios
jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao
PIS/PASEP.”
Assim fundamentou a corte suprema no voto dos embargos, em 08.11.2016:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Artigo 146, III, c, da CF/88.
Possibilidade de tributação do ato cooperativo. Cooperativa. Contribuição ao
PIS. Receita ou faturamento. Incidência. Fixação de tese restrita ao caso
concreto. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.
1. A norma do art. 146, III, c, da Constituição, que assegura o adequado
tratamento tributário do ato cooperativo, é dirigida, objetivamente, ao ato
cooperativo, e não, subjetivamente, à cooperativa.
2. O art. 146, III, c, da CF/88, não confere imunidade tributária, não outorga, por
si só, direito subjetivo a isenções tributárias relativamente aos atos cooperativos,
nem estabelece hipótese de não incidência de tributos, mas sim pressupõe a
possibilidade de tributação do ato cooperativo, dispondo que lei complementar
estabelecerá a forma adequada para tanto.
3. O tratamento tributário adequado ao ato cooperativo é uma questão política,
devendo ser resolvido na esfera adequada e competente ou seja, no Congresso
Nacional.
4. No contexto das sociedades cooperativas, verifica-se a materialidade da
contribuição ao PIS pela constatação da obtenção de receita ou faturamento pela
cooperativa, consideradas suas atividades econômicas e seus objetos sociais, e
não pelo fato de o ato do qual o faturamento se origina ser ou não qualificado
como cooperativo.
5. Como, nos autos do RE no 672.215/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, o tema do
adequado tratamento tributário do ato cooperativo será retomado, a fim de se
dirimir controvérsia acerca da cobrança de contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social, incidentes, também, sobre outras materialidades, como o
lucro, tendo como foco os conceitos constitucionais de “ato cooperativo”,
“receita de atividade cooperativa” e “cooperado” e, ainda, a distinção entre “ato
cooperado típico” e “ato cooperado atípico”, proponho a seguinte tese de
repercussão geral para o tema 323, diante da preocupação externada por alguns
Ministros no sentido de adotarmos, para o caso concreto, uma tese minimalista :
“A receita ou o faturamento auferidos pelas Cooperativas de Trabalho
decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se
inserem na materialidade da contribuição ao PIS/Pasep.”
6. Embargos de declaração acolhidos para prestar esses esclarecimentos, mas
sem efeitos infringentes.
Adotando-se os referidos precedentes, por imperativo do art. 62 do RICARF,
apenas os atos cooperativos próprios ou típicos, praticados entre a cooperativa e
os seus cooperados, para a realização de seus fins sociais, não se submetem à
incidência das contribuições.
Logo, a cooperativa, ao atuar perante terceiros não associados, pratica ato não
cooperativo, por isso haverá tributação, nos termos dos arts. 86 e 87 da Lei n.
5.764/71. As receitas, ainda que venham a ser repassadas para os cooperados,
configuram receita da própria pessoa jurídica.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

Neste tema, não há reparos no procedimento da fiscalização, visto que a
autoridade fiscal corretamente respeitou a manutenção do crédito relativamente
àqueles vinculados às vendas de leite e de queijo, ou seja, aqueles empregados
na fabricação desses produtos.
Da glosa dos crédito referentes aos bens para revenda e da glosa parcial
dos créditos referentes aos bens e serviços utilizados como insumos de
produção do leite e derivados
O tema encontra-se nos títulos 2.2.2 e 2.2.3 do recurso voluntário.
A recorrente vindica o reconhecimento do direito ao ressarcimento do crédito
vinculado às aquisições de bens para revenda e outros bens e serviços utilizados
como insumos na produção do leite e derivados, tendo em vista que a operação
caracteriza-se como ato cooperativo.
Conforme constatado pela fiscalização, parte da receita auferida pela recorrente
refere-se à revenda de produtos a seus cooperados e a terceiros não cooperados,
tais como milho, farelo, defensivos agrícolas, vacinas e outros produtos por eles
empregados na produção de leite.
A autoridade fiscal entendeu que “não geram direito ao ressarcimento os
créditos do Pis e da Cofins referentes às mercadorias adquiridas para revenda
aos associados da cooperativa ou a terceiro não associado, por se tratar de
produtos tributados pelas referidas contribuições”.
Nesse assunto, ao encontro do entendimento do STJ e STF, conforme
anteriormente exposto, a parcela de produtos e serviços adquiridos e destinados
aos associados encaixa-se na situação de não incidência, dentro do alcance dos
atos cooperativos e, portanto, os créditos vinculados a essas receitas podem ser
objeto de ressarcimento.
O método de cálculo adotado no procedimento fiscal estabeleceu a proporção da
receita sob o prisma do produto – sujeito à tributação ou não –, enquanto o
entendimento das cortes superiores aplica-se sobre o binômio produto e
operação – se ocorre junto aos associados ou se com terceiros.
Assim, se sobre o produto incide tributação, porém a operação se caracteriza
como ato cooperativo típico, a receita não será tributadas; todavia, se a operação
for praticada com terceiro, ela será tributada; consequentemente, se o produto
for não-tributado, por óbvio, a receita tampouco será.
Diante disso, voto por dar parcial provimento ao pleito, reconhecendo apenas o
direito da recorrente ao ressarcimento dos créditos vinculados às operações
cujos destinatários são os associados da cooperativa, ou seja, operações
enquadradas como atos cooperativos.
Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas
O tema encontra-se no título 2.3 do recurso voluntário.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

A recorrente procedeu a exclusão, da base de cálculo das contribuições para o
PIS e COFINS, do valor repassado aos associados pelos produtos por eles
entregues a cooperativa, com base no art. 15, I, da MP no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa; (...)
Do mesmo modo, o art. 17o da Lei 10.684/03 autoriza excluir também os custos
agregados aos produtos dos associados:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no 101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados
pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
O artigo 11 da Instrução Normativa no 635/06 regulamenta as exclusões e
deduções da base de cálculo das cooperativas de produção agropecuária:
Art. 11. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurada
pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, pode ser ajustada, além
do disposto no art. 9o, pela:
I - exclusão do valor repassado ao associado, decorrente da comercialização, no
mercado interno, de produtos por ele entregues à cooperativa;
II - exclusão das receitas de venda de bens e mercadorias ao associado;
III - exclusão das receitas decorrentes da prestação, ao associado, de serviços
especializados aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - exclusão das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e
industrialização de produto do associado;
V - dedução dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados,
quando da sua comercialização;
VI - exclusão das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos
rurais contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos, na hipótese de apuração das contribuições no regime cumulativo; e
VII - dedução das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28
da Lei no 5.764, de 1971.
No entanto, a autoridade fiscal verificou que a recorrente excluiu da base de
cálculo das contribuições, com relação às receitas tributadas, a totalidade do
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

custo agregado aos produtos que fabrica e o valor total do leite que repassa a
seus cooperados.
Se os custos e os repasses se referem tanto a receitas tributadas quanto a receitas
não tributadas (alíquota zero, isentos e NT), é incorreto o procedimento de
exclusão do valor total somente da base de cálculo das receitas tributadas.
Assim, aplica-se o mesmo entendimento do tópico anterior, ou seja, o cálculo
proporcional deve dar-se sob a ótica da operação e do produto, respeitando a
não incidência sobre o ato cooperativo e a tributação dos negócios jurídicos com
terceiros, para, então, proceder as exclusões legais da base de cálculo conforme
este rateio.
Nesses termos, voto por dar parcial provimento neste quesito.
Da reversão do estorno do crédito presumido das atividades agroindustriais
O tema encontra-se no título 2.3.1 do recurso voluntário.
Explica a peça recursal que:
“(...) até o primeiro trimestre de 2005 a Recorrente apropriou o crédito
presumido das atividades agroindustriais e manteve o crédito na escrita. A
partir de abril de 2005, o crédito presumido foi apropriado e estornado através
de um ajuste negativo de créditos feito na DACON.
Esse procedimento foi adotado pela Recorrente em função do disposto no art. 9o
da Lei no 11.051/04. Vejamos:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de
cooperado, fica limitado para as operações de mercado interno, em cada
período de apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda de bens e
de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (grifos
nossos)
Em função desse dispositivo, a Recorrente estornou o crédito presumido de
forma a limitar o crédito apropriado ao valor do débito gerado em cada período
de apuração.
Assim sendo, caso prevaleça o entendimento do agente fiscalizador no tocante as
exclusões da base de cálculo mencionadas no tópico anterior que aumentou os
débitos gerados em cada período de apuração, o estorno do crédito presumido
também deverá ser ajustado para equalizar o valor do crédito apropriado ao
valor do novo débito apurado.”
Esta matéria está disciplinada nos artigos 8o e 15 da Lei no 10.925/04, in verbis:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
O dispositivo permitiu que o crédito presumido apurado pelos contribuintes
somente pode ser deduzido da contribuição de cada período de apuração. Nada
obstante, inexiste previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Vejamos.
A compensação e o ressarcimento, admitidos pelo art. 6o da Lei no 10.833/03,
contemplam unicamente os créditos apurados na forma do art. 3o daquela lei:
Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receias decorrentes das operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3o, para fins de:
(...) (destaquei)
A Instrução Normativa SRF no 600/05, que disciplinava a restituição e a
compensação, então vigente, dispunha em seu art. 21:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o
fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência; ou
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a
que se referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os
créditos tenham sido apurados a partir de 1o de abril de 2005. (destaquei)
Em conjunto, o art. 3o da IN SRF no 636/06 dispunha:
Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos
Art. 3o A pessoa jurídica agroindustrial que apure o imposto de renda com base
no lucro real, inclusive a sociedade cooperativa que exerça atividade
agroindustrial, na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a pagar podem descontar créditos presumidos calculados sobre o valor
dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à alimentação humana ou animal.
(...)
§ 6o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento. (destaquei)
Posteriormente, a IN SRF no 660/06 revogou a IN SRF no 636/06, mantendo-se
o regramento do § 6o, II, do art. 3o desta no disposto no § 3o, II, do art. 8o
daquela:
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento. (destaquei)
Os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma do art. 3o
das leis de regência das contribuições, mas sim nos termos do art. 8o, § 3o, da
Lei no 10.925/04. Já suas utilizações estão previstas no próprio art. 8o e no art.
15, desta mesma lei, citados e transcritos anteriormente, ou seja, podem ser
utilizados apenas e tão somente para dedução da contribuição devida em cada
período de apuração.
Esse é o entendimento da Câmara Superior em diversos julgados, cujas ementas
parciais passo a transcrever:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos
apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, para agroindustrial que
produz bebidas lácteas. Inaplicabilidade ao caso concreto da legislação
posterior.”
(Acórdão no 9303-013.754, Processo no 10920.906170/2012-13, Sessão de
16.03.2023, Conselheiro Vinícius Guimarães)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no período, não
podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir ou
compensar os créditos presumidos apurados neste período alcança somente os
pleitos formulados a partir de 01/11/2009.”
(Acórdão no 9303-010.814, Processo no 16349.000041/2007-80, Sessão de
17.09.2020, Conselheiro Redator designado Andrada Márcio Canuto Natal)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
OU
RESSARCIMENTO
EM
ESPÉCIE.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 não se confunde com o crédito previsto no art. 3o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, ficando restrito o seu aproveitamento à
compensação mediante abatimento das próprias contribuições para o PIS e a
COFINS.”
(Acórdão no 9303-008.050, Processo no 10120.004233/2005-91, Sessão de
20.02.2019, Conselheira Vanessa Marini Cecconello)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
O crédito presumido da agroindústria, correspondente à Cofins, apurado sobre
aquisições de pessoas físicas e/ ou de pessoa jurídica, não sujeitas a esta
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

contribuição, somente pode ser utilizado para dedução da contribuição apurada
mensalmente, inexistindo amparo legal para o seu ressarcimento e/ ou
compensação com outros tributos.”
(Acórdão no 9303-007.627, Processo no 13154.000169/2005-71, Sessão de
20.11.2018, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Cabe ressaltar que o aproveitamento do crédito presumido, previsto no art. 36
da Lei no 12.058/09, não se aplica a pedidos anteriores ao mês de publicação da
lei, ou seja, o pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos do citado artigo foi autorizado a partir de 01.11.2009, que não é o
caso concreto.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos
códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Produção de efeito)
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007,
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003. (destaquei)
Nesse sentido, por falta de previsão legal, não há aproveitamento do crédito
presumido das atividades agroindustriais em ressarcimento.
Em relação ao requerimento de deferimento da reversão do estorno do crédito
presumido na apuração das contribuições, o presente caso restringe-se ao
julgamento dos créditos do PER. Nesse sentido, a recorrente apresenta matéria
estranha à lide, o que impõe, por conseguinte, o seu não conhecimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.901266/2014-17

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em
parte, do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento, reconhecendo (1) o
direito ao ressarcimento dos créditos vinculados às operações enquadradas como atos
cooperativos e (2) o direito às exclusões legais da base de cálculo, conforme rateio dos custos
agregados que obedeça à proporção da não incidência sobre o ato cooperativo e da tributação dos
negócios jurídicos com terceiros.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 211
DF CARF MF
Original